Tribunal: TJDFT
Processo: 0720311-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0720311-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANTONIO AIDAR PEREIRA, MARTA MARIA FERNANDES AIDAR PEREIRA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que homologou os cálculos do perito, proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília nos autos n. 0731613-27.2020.8.07.0001 ajuizada por ANTONIO AIDAR PEREIRA e MARTA MARIA FERNANDES AIDAR PEREIRA. Não foi especificada pelo agravante a ID da decisão. Nas razões recursais, o agravante aduz a questão da inaplicabilidade de atualização monetária sob o índice de poupança descrevendo que o índice específico deve ser observado para que haja a correta atualização do valor a ser utilizado no caso em questão. Alega haverem preliminares referente à ilegitimidade passiva, incompetência da justiça estadual, necessidade de reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário com a União e o BACEN, com o consequente declínio de competência para a Justiça Federal. Alega existência de excesso na execução, havendo equívoco no cálculo do perito; que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo uma vez que existem vícios no processo de liquidação; e que a análise indevida dos cálculos pode causar enorme prejuízo ao agravante e trazer enriquecimento ilícito ao agravado. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão do efeito suspensivo, para assim obstar o prosseguimento do processo até posterior julgamento de mérito do recurso e; b) no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo regular (ID 47056043). É o relatório. De início, insta destacar que a análise dos autos originários revela que o agravado fundamentou a sua pretensão na cédula de crédito rural pignoratícia n. 88/00570-4, cuja contratação ocorreu em Olímpia/SP, conforme documento de ID 73329575 dos autos originários. Ressalta-se que os requerentes no processo de origem, ora agravados, residem na Comarca de São Paulo/SP, conforme inicial da Ação de Liquidação (ID 73329575 dos autos originários). Observa-se, ainda, que o ora agravante arguiu em preliminar de contestação, conforme folha 5 do ID 75689369 dos autos originários, a incompetência do Juízo do Distrito Federal para julgar a demanda, em razão da sentença liquidada ser de origem da Justiça Federal. Preliminar foi rejeitada pelo Juízo de 1o grau conforme decisão de ID 123075779 dos autos originários. Assim, no caso concreto, aparentemente não há a demonstração de qualquer elemento fático que possa justificar a opção do autor pelo foro do Distrito Federal. Nesse sentido, confira-se a ementa dos seguintes julgados recentes da eg. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do interesse público. 3. Preliminar de incompetência suscitada de ofício acolhida. (Acórdão 1651178, 07285234320228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. ABUSO DO DIREITO. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A possibilidade de prorrogação da competência territorial prevista no art. 65 do Código de Processo Civil, se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação, deve ser analisada sistematicamente, pois pressupõe que os demais limites legais sejam observados. 2. O princípio do juiz natural impõe que as causas sejam processadas e julgadas pelo órgão jurisdicional previamente determinado a partir de critérios objetivos de atribuição de competência. É necessário que haja ao menos um elemento fático que justifique a opção do autor por determinado foro, dentre aqueles estipulados pelo ordenamento jurídico. A escolha aleatória ultrapassa a esfera de disponibilidade das partes e viola o princípio do juiz natural. 3. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do interesse público e do princípio do juiz natural. 4. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1642649, 07306071720228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Relator Designado: HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Diante desse contexto, em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil – CPC, intimem-se as partes para que se manifestem a respeito de eventual reconhecimento da incompetência do Juízo da 10a Vara Cível de Brasília para o processamento e julgamento do feito originário, diante da aparente escolha aleatória e injustificada de foro para a propositura da demanda, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 2 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator